Tribunal: TJDFT
Processo: 0738907-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. AUTORIZAÇÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário.
2. Os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente podem ocorrer enquanto durar a autorização do mutuário, que pode ser revogada a qualquer tempo.
3. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências de eventual inadimplemento dos contratos firmados entre as partes.
4. Deu-se provimento ao recurso.